Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701739-90.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANALVA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O De início, verifica-se que, na instância de origem, não houve a certificação do decurso de prazo da apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para apresentar contrarrazões à apelação de ID 52966393. Desse modo, a fim de sanear o feito, devolvam-se os autos ao Juízo a quo, a fim de que a Secretaria da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião certifique o decurso do prazo de resposta ao recurso, considerando a abertura de vista à parte no ID 52966394. Ademais, à Secretaria da 4a Turma Cível a fim de que retifique a autuação eletrônica do PJE, para que conste a correta identificação da apelada, tendo em vista a aparente falha no cadastro processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora